Tribunal: TJDFT
Processo: 0736865-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736865-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA, ARNALDO ROCHA MUNDIM JUNIOR AGRAVADO: BARBARA LETICIA BEZERRA DE RESENDE, FERNANDO DE RESENDE JUNIOR, FERNANDA LORENA BEZERRA DE RESENDE, BEATRIZ LORRANE BEZERRA DE RESENDE DIAS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 40833776) interposto pelo Executado e seu advogado contra os Exequentes ante a decisão proferida em cumprimento de sentença n. 0013023-74.2010.8.07.0007, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para declarar cumprida na íntegra a obrigação de pagar, inclusive o pensionamento devido ao Exequente Fernando: Na decisão de id. 130362093, restou consignado que os exequentes requereram o cumprimento da obrigação de pagar no valor de R$ 2.387.441,45. Ainda, afirmam que resta pendente obrigação de fazer imposta na sentença de pagamento, a título de pensão ao exequente Fernando até que complete 65 anos de idade. Nos autos foi depositado o valor total da obrigação de pagar e a obrigação de fazer foi convertida em perdas de danos no valor de R$ 81.625,50. Em impugnação, a parte executada afirma que o valor de R$ 81.625,50 já estava contemplado no valor pago de R$ 2.387.441,45. Argumenta que os cálculos da obrigação de pagar incluíam o valor da pensão relativa a Fernando no valor apurado referente ao período de 01/05/2021 a 08/12/2029). Portanto, pugna pela extinção do cumprimento de sentença pela quitação. Em manifestação, a parte exequente afirma que apresentou planilha com a inclusão do pensionamento. Todavia, o perito contábil excluiu o valor. Assim, requerem a intimação do executado para o pagamento do débito remanescente. Vieram os autos conclusos. Decido. Razão assiste a parte executada. Conforme laudo id. 98924547, o perito deixou claro que incluiu nos cálculos o valor referente ao pensionamento do Sr. Fernando até 65 anos: “(...)No entanto, situação diferente ocorre com o Sr. Fernando de Resende Junior, tendo em vista que a decisão judicial determinou que a indenização fosse paga até que ele atingisse a idade de 65 (sessenta e cinco anos), fato que ainda não concretizou. Portanto, diferente dos filhos que possuem apenas valores vencidos a receber, o Autor Fernando possui parcelas a vencer que merecem tratamento diferenciado sob a ótica contábil. Deste modo, considerando que o valor “a vencer” não constitui montante em atraso, deve ser apresentado em formato diferente, a fim de evitar entendimentos divergentes entre as partes, sobretudo no que tange aos acréscimos legais de juros e correção monetária sobre tal quantia.(...)”. No mesmo sentido, restou claro que o valor relativo ao pensionamento de Fernando foi incluído na planilha de id. 98924564 como valor a vencer, exatamente na quantia estabelecida na conversão em perdas e danos R$ 81.625,50. Assim, o débito requerido pela parte exequente já foi pago pela parte executada, pois compôs o cálculo obtido pelo perito. Ademais, não há que se falar em preclusão da oportunidade de impugnar, pois se trata de alegação de inexigibilidade do crédito ante o pagamento, matéria de ordem pública. Desse modo, acolho a impugnação, uma vez que cumprida na íntegra a obrigação de pagar, inclusive quanto ao pensionamento do Sr. Fernando. Preclusa a decisão, tornem os autos conclusos para extinção pelo pagamento. Esta Relatoria proferiu o despacho ID 40999307 para que os Agravantes se manifestassem sobre algumas inconsistências na peça recursal que poderiam implicar no não conhecimento do agravo. Os Agravantes se manifestaram no ID 41578454, juntando “emenda” ao recurso no ID 41578455. Aduziram que a peça do agravo originário contém “lixo de arquivo”, que são as páginas 11 a 24, resumindo-se o agravo às páginas 1 a 10. Acrescentaram que, a despeito de a decisão agravada ter sido favorável aos Agravantes, não foram fixados honorários de sucumbência com base no proveito econômico de R$ 81.625,50 (êxito na impugnação ao cumprimento de sentença). Invocaram o art. 322, §1o, do CPC, segundo o qual a verba honorária é implícita e devida. Em decisão ID 41643266, restou ponderado que não consta do recurso pedido expresso e delimitação dos requisitos de tutela antecipada recursal, não podendo ser apreciada apenas pelo “nomen iuris” da peça. Determinou-se o encaminhamento do recurso para conclusão e posterior voto. Em consulta aos autos de origem, verifico que já foi proferida sentença (ID 141912188), que extinguiu o cumprimento de sentença pelo pagamento (art. 924, II, do CPC). A sentença foi confirmada (ID 147849971) após oposição de embargos de declaração pelos Executados, momento em que o Juízo a quo entendeu que eles não informaram àquele Juízo a interposição do agravo de instrumento contra a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença sem fixar honorários de sucumbência sobre o proveito econômico. O Juízo a quo rejeitou os embargos de declaração, mas determinou que os autos aguardem o julgamento do presente agravo de instrumento, pois a revisão do julgado só será cabível se provido o recurso. É cediço que, em determinados casos, conforme jurisprudência deste TJDFT e do STJ, a prolação da sentença importa a perda superveniente do objeto do recurso de agravo de instrumento, a depender dos conteúdos decisórios. No entanto, deve ser analisado caso a caso se remanesce o interesse da parte no julgamento do agravo de instrumento, notadamente quando a decisão agravada não é confirmada ou reformada na sentença de modo a dar azo à interposição de recurso próprio, sem implicar na preclusão da insurgência recursal. Nesse sentido, pela interpretação do art. 946 do CPC, extrai-se que a prolação da sentença não acarreta necessariamente a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. No presente caso, verifica-se que o recurso não está prejudicado pela superveniência da sentença, pois ainda deflui o interesse dos recorrentes do fato de: (i) não terem sido fixados honorários sucumbenciais na decisão agravada que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença (art. 85, §1o, do CPC), contra a qual é cabível o presente recurso sob pena de preclusão (arts. 1.015, parágrafo único, combinado com art. 1.009, §1o, do CPC); (ii) na sentença que extinguiu o feito pelo pagamento, não foram fixados os honorários sucumbenciais, de modo que a decisão interlocutória agravada não foi substituída nesse ponto pela sentença. Assim, observadas as particularidades mencionadas, entendo, prima facie, que não é o caso de aplicação do art. 932, III, do CPC. Verifico, ainda, que os Agravados não foram intimados para apresentar contrarrazões. INTIMEM-SE, portanto, os Agravados para apresentarem resposta ao presente recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de abril de 2023 12:47:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador